Tribunal: TJSP
Processo: 2004530-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do limite de cobertura de danos corporais para pagamento das pensões por morte – Coberturas previstas na apólice que são incomunicáveis - Incabível a utilização de duas categorias distintas, para o pagamento de um único dano - Pensão alimentícia por morte que se enquadra na cobertura contratada para danos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do limite de cobertura de danos corporais para pagamento das pensões por morte – Coberturas previstas na apólice que são incomunicáveis - Incabível a utilização de duas categorias distintas, para o pagamento de um único dano - Pensão alimentícia por morte que se enquadra na cobertura contratada para danos materiais - Responsabilidade da seguradora que deve observar os exatos termos definidos na apólice (Súmula 537 do STJ) - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004530-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
agravantes ELIELTON DOMINGOS DA SILVA e SILVIA HELENA MARCELINO
DA SILVA, é agravado MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004530-18.2020.8.26.0000 - Voto 23924 NS
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2004530-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ELIELTON DOMINGOS DA SILVA E SILVIA HELENA
MARCELINO DA SILVA
AGRAVADO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
INTERESSADOS: CLODOALDO APARECIDO ANADÃO, IVANISE CRISTINA
GOMES (IVANISSE ANADÃO ), ELIANAI CRISTINA DOMINGOS E KEMILLY
ISIS DA SILVA
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
VOTO No 23924
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de utilização do limite de cobertura de danos
corporais para pagamento das pensões por morte – Coberturas
previstas na apólice que são incomunicáveis - Incabível a
utilização de duas categorias distintas, para o pagamento de um
único dano - Pensão alimentícia por morte que se enquadra na
cobertura contratada para danos materiais - Responsabilidade da
seguradora que deve observar os exatos termos definidos na
apólice (Súmula 537 do STJ) - Decisão mantida – RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SILVIA HELENA MARCELINO DA SILVA e ELIELTON DOMINGOS DA
SILVA (MENOR), tirado contra a r. decisão de fls. 434, proferida nos autos
do “cumprimento de sentença” de no 0000919-44.2018.8.26.0588, que indeferiu
o pedido de utilização do limite de cobertura de danos corporais para
pagamento das pensões devidas.
Insurgem-se os agravantes, sustentando, em apertada
síntese, que o valor da cobertura securitária para danos pessoais/corporais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004530-18.2020.8.26.0000 - Voto 23924 NS
3
deve ser utilizado, cumulativamente a dos danos materiais, para pagamento
das pensões por morte, já que a morte da vítima é resultado de danos
corporais em seu limite máximo.
Agravo processado sem efeito suspensivo (fls. 26) e
contraminutado às fls. 29/33.
Às fls. 38/39 consta parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
As coberturas previstas na apólice (danos morais = até
R$ 20,000.00; danos materiais = até R$ 100,000.00; e danos corporais = até R$
150,000.00 fls. 64 dos autos originários) são específicas e incomunicáveis,
de forma que se mostra incabível utilizar duas categorias distintas para o
pagamento de um único dano.
A pensão alimentícia por morte fixada em favor dos
agravantes se enquadra na cobertura contratada para danos materiais, não
sendo devido, portanto, qualquer pagamento a título de danos corporais,
que abrange, exclusivamente, lesões físicas, as quais não foram
experimentadas pelos autores.
Ressalta-se que a responsabilidade da seguradora se
limita aos termos da apólice (Súmula 537 do STJ)1, que expressamente
1 Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido
do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização
devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004530-18.2020.8.26.0000 - Voto 23924 NS
4
individualizou cada tipo de cobertura securitária.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Ação reparatória. Cumprimento de sentença.
Seguro. Coberturas distintas. Danos morais, danos corporais e
danos materiais que não se confundem. Recurso improvido. (Agravo
de Instrumento no 2145198-73.2019.8.26.0000, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. BONILHA FILHO, Dje 19.09.2019)
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO FACULTATIVO. (...)
Existência, no caso, de cláusula contratual prevendo cobertura
distinta aos danos morais, materiais e corporais com limitações a
cada categoria. Danos morais que, portanto, não podem ser incluídos
na categoria de danos corporais, já que figuram como objeto de cláusula
contratual independente. Exclusão expressa de cobertura aos danos
morais. Limitação clara e inequívoca. Ausência de abusividade.
Recurso provido. (Apelação no 002010891.2010.8.26.0554, 28a Câmara
de Direito Privado, Rel. GILSON DELGADO MIRANDA, Dje
18.02.2014)
Logo, não subsiste a intenção dos agravantes em
cumular os valores previstos para danos materiais e danos corporais para
pagamento das pensões por morte, devendo a r. decisão guerreada ser
mantida irretocável.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator